Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709129-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Impetrante Carlos Phelipe de Oliveira Silva em face da r. decisão (ID 56667469, pág. 59-60) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, indeferiu a liminar. Alega, em resumo, que, minutos antes da realização da etapa de Avaliação Psicológica do Concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, extraviou seu documento físico de identificação e, em substituição, apresentou a Carteira Nacional de Habilitação Digital, cujo uso foi recusado pela banca examinadora, que o impediu de realizar a aludida etapa do certame. Destaca que o art. 159 do Código Nacional de Trânsito, bem como a Portaria do Denatran n.o 184/2017, definem que a CNH digital possui o mesmo valor jurídico do documento impresso. Salienta que a eliminação sumária de um candidato, por vícios formais facilmente sanáveis, revela-se um formalismo exacerbado, o que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atém da jurisprudência dominante deste Tribunal. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Quanto à validade da versão digital dos documentos oficiais, assim dispõe a Lei no 12.682/2012: “Art. 2o-A. Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públicos ou privados, compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas legislações específicas e no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) (Regulamento) § 1o Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o Os documentos digitalizados conforme o disposto neste artigo terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, nos termos da Lei no 5.433, de 8 de maio de 1968 , e de regulamentação posterior. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 6o Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 7oÉ lícita a reprodução de documento digital, em papel ou em qualquer outro meio físico, que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 8o Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos será usada certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (grifou-se) Importante consignar que, em conformidade com o art. 3o, X da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei n.o 13.784/2019, são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Acrescente-se haver no art. 159 do Código Nacional de Trânsito disposição expressa de que “a Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.” Em que pese a legislação de regência, o edital, ao disciplinar as formas de identificação do candidato, especialmente no caso de extravio de documento, estabeleceu as seguintes regras: “10.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 90 (noventa) dias da data da realização das Provas Objetiva e Discursiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 10.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. (...) 16.15 Serão aceitas certidões obtidas por meio de endereço eletrônico oficial, desde que possuam assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica” (ID 188828026, na origem). O candidato, porque teve o documento físico de identidade extraviado no dia da realização da prova, segundo alega, sequer teve oportunidade de ser submetido à identificação especial. Assim, num juízo de cognição sumária, a recusa da participação do candidato na etapa de avaliação psicológica, ante exigência de documento físico de identificação pessoal, em detrimento da CNH digital, acessada pelo portal oficial, além de possivelmente ilegal, é medida irrazoável e desproporcional à finalidade pública a que se destina, qual seja, identificar o postulante ao cargo. Nesse contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito. Destaque-se que a Banca Examinadora pode comprovar, no ato da apresentação do documento, a autenticidade desse meio de identificação digital a partir do acesso pelos portais oficiais dos órgãos estatais, a exemplo do “Portal .Gov” e do Portal do Dentran/DF. E o periculum in mora também se evidencia, devido ao avanço das demais fases do concurso, em prejuízo ao candidato. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para permitir ao Impetrante realizar a etapa de Avaliação Psicológica, em nova data e horário a serem definidos pela Banca Examinadora, nos termos do edital. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator